Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731120-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP RECORRIDO: ESMERALDINO BARBOZA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA EMPRESA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PENHORA LIMITADA A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o dinheiro se constitua na forma preferencial de penhora, a constrição não pode ocorrer quando represente o capital de giro da empresa devedora, mormente quando existem outros bens passíveis de garantia da dívida. Assim, a penhora deve ser limitada de forma a permitir que a executada consiga cumprir com os seus compromissos. 2. A manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) se mostra adequada ao presente caso, eis que possibilita o pagamento das despesas ordinárias da empresa executada e ao mesmo tempo busca a satisfação do credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 833, ambos do CPC, sustentado que a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor do faturamento inviabilizará o funcionamento da clínica, visto que é direcionado para o pagamento de despesas necessárias da empresa como salário de empregados, fornecedores e impostos. Aduz que o valor penhorado deriva exclusivamente da atividade econômica. Alega ser uma clínica de repouso e internação para dependentes químicos, sendo necessária a aquisição de medicamentos e insumos médicos com o montante penhorado. Acrescenta ter indicado um imóvel para substituição da penhora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o(a) recorrido(a) pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 805 e 833, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a agravante logrou êxito em demonstrar que o valor da conta bloqueada é direcionado para o pagamento das despesas da empresa, tais como salário de empregados, contas de água e luz, impostos, etc. O extrato do Banco do Brasil (ID 49504260) comprova a movimentação bancária acerca de vários pagamentos de impostos, contas e PIX direcionado a empregos, os quais constam nos documentos apresentados ao ID 49504259. É possível deduzir, portanto, que esses valores são utilizados como fluxo de caixa da empresa e permitem o cumprimento das obrigações trabalhistas e demais dívidas próprias da atividade empresarial. Deste modo, evidente que a importância bloqueada é utilizada em prol de sua atividade econômica e a penhora da totalidade do montante inviabilizaria o seu funcionamento. Muito embora o dinheiro se constitua forma preferencial de penhora, a constrição não pode ocorrer quando represente o capital de giro da empresa devedora, mormente quando existem outros bens passíveis de garantia da dívida. Assim, a penhora deve ser limitada de forma a permitir que a executada consiga cumprir com os seus compromissos. A manutenção da penhora em 30% (trinta por cento) se mostra adequada ao presente caso, eis que possibilita o pagamento das despesas ordinárias da executada e ao mesmo tempo busca a satisfação do credor. A constrição não implicará onerosidade excessiva à empresa, a ponto de prejudicar o desenvolvimento de sua atividade comercial” (ID 50660915 - Pág. 2) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030